Tribunal: TJDFT
Processo: 0743241-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743241-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO SANTOS AGUIAR DE PADUA AGRAVADO: FERNANDA LISBOA CUNHA, FERNANDO DOS SANTOS CUNHA, MARIA FATIMA LISBOA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Thiago Santos Aguiar de Pádua contra sentença da 24a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento provisório de sentença, declarou nula a citação de Jailton Conceição Ferreira e determinou o prosseguimento da execução contra os demais executados (proc. no 0737528-52.2023.8.07.0001, ID no 207597326). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Sem prejuízo da análise dos critérios objetivos de admissibilidade recursal, intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 11 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO